Tribunal: STF
Processo: HC 235433
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual a ministra relatora deu provimento parcial ao Agravo em Recurso Especial nº 203.622/GO (e-doc. 4), redimensionando a pena do paciente em 7 anos, 4 meses e 14 dias reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.



       



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a pena de 8 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado, cometido nas dependências de estabelecimento prisional) (e-doc. 2, p. 287-299).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 3, p. 140-154). Embargos declaratórios foram rejeitados (e-doc. 3, p. 173-181).



    4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial. Após ser inadmitido na origem (e-doc. 3, p. 228-230), foi protocolado o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta necessária a desclassificação da conduta do paciente para a infração descrita no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida, 24,9 gramas de maconha. Diz fixado pelo Supremo o parâmetro de 25 gramas para diferenciar o crime de tráfico da posse para o consumo pessoal.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a desclassificação da conduta, amoldando-a no tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.  



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.      



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator